Tribunal: TJDFT
Processo: 0732359-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732359-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO SILVA SOUSA IMPETRANTE: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO SILVA SOUSA, preso em 28/09/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante relata a prisão e os fundamentos das decisões impugnadas, bem como afirma que não havia denúncia anônima envolvendo o paciente e a diligência policial ocorreu para apurar a conduta do corréu Gustavo, tanto que estavam acampados próximos à sua residência. Ademais, os policiais diligenciaram na residência do paciente e nada encontraram. Diz que a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificar a prisão e informa que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, é primário, com bons antecedentes e o crime não ultrapassou o previsto para o tipo penal, o que indica que ele não oferece risco à ordem pública, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a quantidade da droga não pode servir, por si só, para justificar a prisão. Assevera que a prisão é a última das medidas, excepcional, e somente é cabível quando não puder ser substituída por outra medida cautelar. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e substituição por outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 29787784). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e não oferece risco à ordem pública, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Elton Fernandes da Silva, afirmou que é chefe da Seção de Repressão às Drogas e recebeu informação de um colaborador sobre a atuação de um traficante que comercializa maconha gourmet em regiões nobres de Brasília, o qual seria conhecido como Gustavo e residiria no endereço que indicou. Assim, foram realizadas pesquisas, as quais indicavam a realização de tráfico de drogas na mesma casa mencionada, na Asa Sul. E assim, o depoente e um agente foram realizar vigilância na casa suspeita e viram um indivíduo que chegou em um veículo VW/Polo e entrou na casa, desembarcou na posse de um objeto e entrou, sendo que deixou o local algum tempo depois. Verificaram que o carro estava cadastrado em nome do paciente, autuado por tráfico de drogas em 2018. Permaneceram lá e mais tarde presenciaram o mesmo veículo retornar, mas o indivíduo ficou no carro e outro indivíduo foi ao seu encontro, e, diante da suspeita, resolveram abordá-los. O condutor era o paciente e o outro que saiu da casa era Gustavo Luiz Barbosa Carvalho. Com o paciente foi encontrado um tablete com 500g de maconha e, na residência de Gustavo, havia comprimidos de Ecstasy, duas mudas de maconha, dois potes com maconha e tabletes de maconha fracionados, no total de cerca de 400g da droga. Além disso, havia uma balança de precisão e uma faca. Nada foi encontrado na residência do paciente. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Nivaldo Santana Guedes, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente foi preso em flagrante, e, ao proferir a decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como mencionou as informações de traficância recebida pelos policiais e as circunstâncias do crime, além do tamanho do tablete de maconha encontrado com o paciente, estando suficientemente e adequadamente fundamentada. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiado foram presos em flagrante, sendo que na abordagem foi possível apreender em um primeiro momento quase 500g de maconha e, após, em ato contínuo levado a efeito na residência do autuado Gustavo considerável quantidade e diversidade de droga. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Destaco que segundo as informações prestadas pelos policiais a abordagem foi motivada pelo fato de que a Seção de repressão às drogas recebeu a informação de que um indivíduo de nome Gustavo seria responsável por difundir droga de especial qualidade na região do Lago Sul. Assim é que, segundo as informações prestadas, os policiais passaram a fazer uma campana na frente da residência de Gustavo e ali puderam observar a movimentação que levantou suspeitas, notadamente o comparecimento do flagranteado Fernando em duas oportunidades. O desdobramento daí em diante consiste no próprio flagrante e revela a apreensão de considerável quantidade de droga e diversidade. Ainda que haja o argumento de que o autuado Fernando ali estivesse apenas na condição de usuário esta versão, a priori, não se sustenta dado o tamanho do tablete que foi encontrado em seu automóvel. Ambos os autuados são primários e possuidores de bons antecedentes. Todavia as condições favoráveis sucumbem diante da especial gravidade do fato. Destaco que a aptidão para ter em depósito quantidade e diversidade de droga demonstra alguma situação de estabilidade no envolvimento com drogas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO SILVA SOUSA (filho(a) de Francisco Pinheiro de Sousa e de Luzia Silva, nascido(a) aos 08/09/1982) e GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO” (...). Requerida a revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o pleito nos seguintes termos: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante juntamente com GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO, ocasião em que foram apreendidas 874,11 gramas de maconha, 15 comprimidos de MDA e 03 espécimes de maconha. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza da droga, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, tem residência fixa e trabalho não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em arremate, não prospera o argumento defensivo de que os policiais não tinham suspeitas de que o requerente estava envolvido na prática criminosa. Isso porque, conforme consta dos autos, foram realizadas diligências de campo para apurar possível traficância no local dos fatos, ocasião em que montaram uma campana e conseguiram captar por imagens a chegada de FERNANDO ao local dirigindo um veículo VW/POLO. Algum tempo depois, FERNANDO retornou novamente ao local, motivo pelo qual foi realizada a abordagem, sendo apreendido quase 500 gramas de maconha em sua posse. Com efeito, a vultuosa quantidade de maconha apreendida (874,11g), que se fracionada tornaria possível a confecção de 4370 cigarros, aliada às circunstâncias fáticas em que se deram a prisão, indicam envolvimento dos autuados com o mundo criminoso e justificam a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de FERNANDO SILVA SOUSA”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e nas decisões impugnadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo e com o paciente foi apreendido um tablete grande de maconha. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 15:36:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator